Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-35.2019.8.11.0027
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000357-35.2019.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO DA SILVA E SOUZA - CPF: 005.312.279-87 (EMBARGANTE), ODIVAN CESAR AROSSI - CPF: 870.783.339-34 (ADVOGADO), MARCEL CHACHA DE MELO - CPF: 867.307.111-91 (ADVOGADO), THEREZA BARBOSA E SOUZA - CPF: 834.819.821-00 (EMBARGANTE), IVAN MORAES PANIAGO - CPF: 384.714.931-87 (EMBARGADO), GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.994.811-46 (ADVOGADO), HORACIO DUCATTI MARQUES - CPF: 690.699.721-15 (EMBARGADO), VALTER LUIZ PALADIN - CPF: 974.836.568-91 (EMBARGADO), NAYDE MARTINS FERNANDES - CPF: 233.906.971-87 (EMBARGADO), NATANAEL DANIEL DA SILVA - CPF: 034.849.341-07 (EMBARGADO), DAVID ROBISON WALTRICK DA SILVA - CPF: 422.504.049-68 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 683.570.017-34 (ADVOGADO), DIOGO JOSE DE CASTILHO NETO - CPF: 025.797.008-89 (EMBARGADO), BIANCA CASALE KITAHARA TORO - CPF: 289.672.698-54 (ADVOGADO), HERCULES PRACA BARROSO - CPF: 302.668.298-56 (ADVOGADO), BANCO FIBRA SA - CNPJ: 58.616.418/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR – FALSIDADE EM ESCRITURA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO NULO IMPRESCRITÍVEL – ART. 169 CC/02 – FATOS OCORRIDOS SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 –
TEMPUS REGIT ACTUM
– PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS – APLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000357-35.2019.8.11.0027

EMBARGANTES:

JOÃO DA SILVA E SOUZA E THEREZA BARBOSA E SOUZA

EMBARGADOS:

VAN MORAES PANIAGO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOÃO DA SILVA
e
SOUZA E THEREZA BARBOSA E SOUZA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto por eles contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Alegam os embargantes que “
não houve no acórdão recorrido o pronunciamento acerca do pedido formulado pelos embargantes sobre a nulidade do ato jurídico, ao qual não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, sendo imprescritível, conforme dispõe o artigo 169 do Código Civil
” (sic).

Afirmam que “
o negócio jurídico descrito no Registro nº 05/631, descrito na matrícula 631 registrada junto a Serventia da Comarca de Itiquira-MT (...) é inexistente e nulo, pois conforme consulta realizada pelos embargantes no referido cartório, jamais existiu às fls. 136 verso junto ao livro nº 05, já que este livro possui apenas 87 páginas
” (sic).

Discorrem que “
o artigo 169 do Código Civil dispõe que o negócio jurídico nulo como é a situação nos autos em epígrafe não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, sendo imprescritível, ao qual o decurso do tempo não faz convalescer o negócio jurídico nulo, com isso, um ato nulo não se torna válido por conta do decorrer do tempo
” (sic).

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, “
apreciando a aplicabilidade ou não do art. 169 do Código Civil no caso sub judice, acerca do pedido formulado pelos embargantes sobre a nulidade do ato jurídico, ao qual não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, sendo imprescritível, nos termos do artigo 169 do Código Civil, para reformar integralmente a sentença de mérito ID n° 149242376
” (Id. 222880658).

Os embargados, embora intimados (Id. 223980690), não se manifestaram, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR – FALSIDADE EM ESCRITURA PÚBLICA – PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CC DE 1916 – TEMPUS REGIT ACTUM – APLICAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 147 do Código Civil de 1916, é anulável o ato jurídico por vício resultante de fraude. Logo, a pretensão de anular negócio jurídico por falsificação, na vigência do Código de 1916, deve observar o prazo prescricional quadrienal do artigo 178, § 9º, do antigo Código Civil.

No caso de fraude, o prazo prescricional se inicia no dia em que se realizar o ato ou o contrato.

Hipótese em que a escritura pública de compra e venda foi registrada em 28 de abril de 1995 e ação anulatória foi ajuizada somente em 2019, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional.”

Em suas razões, alegam os embargantes que o acórdão foi omisso quanto ao não confrontamento do reconhecimento do instituto da prescrição com a existência de ato nulo, haja visto que o negócio jurídico descrito no Registro nº. 05/631, descrito na matrícula 631 registrada junto a Serventia da Comarca de Itiquira-MT, bem como de todos os atos jurídicos posteriores, foram realizados em virtude de

fraude decorrente de falsificação na matrícula do imóvel.

Aduzem que se trata de um registro do imóvel em questão de ato nulo e não há que se falar em prazo decadencial ou prescricional, conforme se pode extrair do disposto no art. 169 do CC.

Ocorre que, os fatos ocorridos e discutidos na ação datam de
1995
, os quais estavam sob a égide do Código Civil de 1916, que dava tratamento divergente em relação à incidência da prescrição em sede de negócios jurídicos realizado mediante fraude, consoante dicção legal do art. 178, § 9º, V, ‘b’, daquele Código, razão pela qual o dispositivo legal trazido em sede de embargos em relação ao qual o acórdão fustigado teria se omitido não se aplica ao caso em questão (
tempus regit actum
) e, portanto, não poderia ser parte da fundamentação do acórdão recorrido.

Dessa forma, não há que se falar em vício no julgado, sendo patente a intenção da parte embargante de se utilizar dos presentes embargos como meio para recorrer do
decisum
, o que, todavia, não pode ser feito.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, DESCONSTITUIÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C PERDAS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO TUTELA DE EVIDÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SIMULAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL POR ERRO/DOLO/COAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL DE 04 (QUATRO) ANOS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC)– ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1001039-51.2019.8.11.0039, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE - RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL N. 202300723552, AO APLICAR CÓDIGO CIVIL DE 2002 EM RELAÇÃO A VENDA REALIZADA EM 1996 - AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO -
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SIMULAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO QUE OCORREU DURANTE A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO
-
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO
– IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ-SE - Embargos de Declaração Cível: 0000629-30.2022.8.25.0034, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 07/12/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024